Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0700564-58.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 247440165 e declaratórios rejeitados ao id. 260442975 dos autos originários no 0707483-43.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS), rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustentou (i) ilegitimidade passiva, (ii) inexigibilidade do título executivo, (iii) excesso de execução, em razão de incorreta aplicação da taxa SELIC e (iv) ausência de valor incontroverso. O agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, na qual foi proferida decisão em 09/12/2025 suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo. Prossegue, ressaltando que, “não obstante, por cautela e com o objetivo de afastar qualquer alegação de preclusão, o Executado/Agravante apresenta, desde logo, as razões do recurso de Agravo de Instrumento”. Reafirma a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte exequente, aposentada desde 2017, possui vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, autarquia distinta do Distrito Federal. Avalia que a coisa julgada formada na ação coletiva n.o 0705877-53.2020.8.07.0018 não se estende ao IPREV, pois este não integrou o polo passivo da demanda, apesar de já instituído à época do ajuizamento da ação, razão pela qual pugna pela extinção do cumprimento de sentença. Declara inexigibilidade da obrigação, afirmando que o título judicial configura “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar entendimento do STF no Tema 864, que exige cumulativamente dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes. Ressalta que o acórdão exequendo desconsiderou tais requisitos, conferindo interpretação incompatível com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aponta excesso de execução e erro na aplicação da taxa SELIC, defendendo que o índice deve incidir de forma simples apenas sobre o valor principal corrigido, sem cumulação com juros, para evitar anatocismo. Argui a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que não há valores incontroversos nos autos, dado que o título é objeto de questionamento em ação rescisória e no presente recurso. No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Examino o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Essa a inteligência do art. 535, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Sublinhado) A propósito, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 5.534, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, segundo tese firmada no RE com repercussão geral n. 1.205.530 (Tema 28). Confira-se a ementa do julgado: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. Grifado.) Nesse quadro, havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de Repercussão Geral (RE 1.205.530): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Aliás, sobre o tema aqui analisado, esse foi o entendimento proclamado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022.) Na espécie, dentre as matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença (id. 244905786 na origem), inserem-se a ilegitimidade passiva e a inexigibilidade do título executivo judicial. Dessarte, impõe-se reconhecer a inexistência de parcela incontroversa, circunstância não observada pelo juízo a quo, que autorizou o prosseguimento da execução independentemente do trânsito em julgado da decisão. Nesse contexto, necessário condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da decisão agravada. Ademais, após a decisão agravada, foi comunicado na origem a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000 para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito daquela demanda rescisória (ids. 261914754 e 261914755). Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora, diante da determinação de expedição de requisitórios. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator